Tribunal: STF
Processo: HC 214379
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto por Maria Claudia de Seixas contra acórdão da Quinta Turma do STJ nos autos do RHC 153.351/SP.



    Colho a ementa da decisão impugnada:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    2. Ademais, segundo o disposto no art. 387, § 1º, do CPP, quando da prolação da sentença, o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar.



    3. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, pois o agravante seria líder de estruturada organização criminosa voltada ao contrabando de cigarros estrangeiros. Além disso, ele é reincidente específico na prática do crime de contrabando e, mesmo após a referida condenação, persistiu na atividade ilícita, o que também justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.



    4. A "orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva" (AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020).



    5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 6. Agravo regimental não provido”. (eDOC 2, p. 136)



    Nesta Corte, a defesa requer a expedição de alvará de soltura ou a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese dos autos, não verifico situação de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem. 



    Colho do acórdão impugnado:



    “Sobreveio sentença condenatória que manteve a prisão cautelar do paciente, já que inalterados os pressupostos fáticos que a embasaram. 



    Deste modo, permanece inalterado o periculum libertatis em relação ao paciente, apto a caracterizar o risco concreto à ordem pública, decorrente de sua colocação em liberdade. 



    Isso porque, o paciente é apontado como um dos líderes da organização criminosa, bem como teve a agravante da reincidência reconhecida, pois foi condenado no feito nº 0001655-19.2013.4.03.6115, que correu na 1ª Vara Federal da mesma Subseção, pelo envolvimento no contrabando de mais de 660 mil maços de cigarros estrangeiros, com sentença transitada em julgado em 13/11/2018 (conforme consulta feita no PJe). 



    Além da reincidência, mesmo após sua condenação, voltou a delinquir, conforme fundamentado pela autoridade coatora ao mencionar a apreensão de quase 140 mil maços de cigarros em 31/05/2020 de propriedade de VINÍCIUS (fato descrito como imputação nº 2 na denúncia). 



    Tais fatos são suficientes para que se verifique o risco concreto à ordem pública, apto a justificar a segregação cautelar, especialmente quando se verifica que as medidas alternativas, aparentemente, não são suficiente para afastar o acusado da prática do mesmo fato típico. 



    Daí se extrai, outrossim, a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o autuado, apesar de estar em liberdade e respondendo a processo criminal, voltou a praticar o fato, justificando a medida cautelar mais severa. 



    Destes elementos emergem fortes indícios de que o acusado está fazendo da atividade criminosa seu estilo de vida e meio de sobrevivência, de forma que uma vez solto poderá voltar a delinquir. Logo, o feito em análise não é um fato isolado em sua vida. Ao contrário, a reiteração específica indica, ao menos por ora, a necessidade da manutenção de sua segregação”. (eDOC 2, p. 120) 



    Da leitura do excerto acima, vê-se que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, motivo por que a constrição da liberdade do paciente a se harmoniza com a jurisprudência do STF.



    Observa-se, ainda, que o paciente é reincidente e apontado como integrante de organização criminosa. A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF) 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente